Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005856-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), 3o Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), NIRLEY FIRMINO DA SILVA - CPF: 914.877.651-34 (PACIENTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MENDES ALENCAR - CPF: 008.780.351-84 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR, TEMPO DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE, AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS ANTERIORES - CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – JULGADOS DO TJMT – CONDUTA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À OFENDIDA – PREMISSA DO TJMT – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LICITA – DELITO APENADO COM DETENÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DE PRISÃO – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000; TJMT, HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000).

A conduta do paciente envolve suposto contato, via aplicativo de aparelho celular, com a vítima e familiares, de modo que o
“contexto-fático não revela o emprego de violência ou grave ameaça à ofendida”
(TJMT, HC N.U 1008711-33.2019.8.11.0000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1005856-13.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. VALTER DA SILVA COSTA

PACIENTE(S):

NIRLEY FIRMINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal (PJE - N.U. 1001285-16.2021.8.11.0059), por ter indeferido pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente se encontra segregado desde 17.3.2021 e não houve designação audiência de instrução e julgamento, a caracterizar constrangimento ilegal (impetração em 8.4.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 82640972), com documentos (ID 82640973/ID 82640989).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 82993489).

O Juízo singular prestou informações (ID 83723963).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela não concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – descumprimento de medida protetiva em situação de violência doméstica - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Da possibilidade de se manter preso mesmo com a pena máxima cominada em apenas 2 anos – crime em contexto de violência doméstica: Excepcionalmente, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar, é possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade – constrangimento ilegal não configurado – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 84211456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 82993489), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Cleia Mendes Alencar, pois o paciente teria enviado mensagens de WhatsApp para seus familiares [mãe e primo] indagando se ela “estava com alguém” e pedindo para que eles a aconselhassem para reatar o relacionamento, em descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida nos autos da ação penal (PJE no 1000014-69.2021.8.11.0059), em 6.1.2021 [proibição de manter contato com a vítima ou familiares por qualquer meio de comunicação].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a conduta do paciente envolve suposto contato, via aplicativo de aparelho celular, com a vítima e familiares, de modo que o “contexto-fático não revela o emprego de violência ou grave ameaça à ofendida” (TJMT, HC N.U 1008711-33.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.7.2019).

Outrossim, o paciente é primário (Sistema Primus e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo, exerce profissão de “pedreiro”, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, e está preso há aproximadamente 1 (um) mês por delito apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Cleia Mendes Alencar e seus familiares, nem mesmo por WhatsApp, ou redes sociais; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de novo descumprimento [das medidas cautelares e protetivas] ou qualquer ato que caracterize violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021